Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVÓRCIO DAS PARTES. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. ESBULHO EVIDENCIADO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O não enfrentamento de todas as teses alegadas pelas partes não se confunde com a ausência de fundamentação, sobretudo quando suficiente a demonstrar o convencimento do julgador quanto às questões objeto da controvérsia.
2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, consoante disposto no art. 1.196 do Código Civil. A posse, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil e do princípio da função social da propriedade, deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Ademais, para a configuração do esbulho e concessão da tutela possessória, é indispensável a demonstração do efetivo exercício da posse, no momento em que o ato de esbulho teria ocorrido.
4. Após a decretação de divórcio das partes, restou consignado que o imóvel seria de propriedade exclusiva de um dos ex-cônjuges, consoante sentença transitada em julgado. A partir de então, a ocupante passou a utilizar o bem de forma ilegítima.
5. Para comprovação de eventual direito ao ressarcimento de benfeitorias realizadas no imóvel, caberia à parte comprovar, por meio de documentos, o que efetivamente despendeu para efetuar as supostas benfeitorias do imóvel, o que não pode ser presumido.
6. Recurso conhecido e não provido.